Tribunal: TJSP
Processo: 0000981-49.2011.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA FINANCEIRA, CONTÁBIL E OPERACIONAL NA SANTA CASA MUNICIPAL DE BURITAMA. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, condenando Messias Ferreira Mendes, Mário Sílvio Bartholomeu, Marcos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA FINANCEIRA, CONTÁBIL E OPERACIONAL NA SANTA CASA MUNICIPAL DE BURITAMA. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, condenando Messias Ferreira Mendes, Mário Sílvio Bartholomeu, Marcos Roberto Oliveira Vilanova Vidal, Paulo Alves das Flores e Cokinos & Associados Auditores Independentes. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na análise da inépcia da petição inicial, prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva e ausência de dolo específico para configuração de improbidade administrativa. III. Razões de Decidir: A petição inicial atende aos requisitos legais, afastando a alegação de inépcia. Não se aplica a prescrição intercorrente, conforme o novo regime da Lei no 14.230/2021. A ilegitimidade passiva não prospera, pois os apelantes são beneficiários diretos do alegado direcionamento licitatório. A ausência de dolo específico, exigido pela nova legislação, impede a configuração de improbidade. Não se extrai dos elementos probatórios qualquer indício de enriquecimento ilícito, dolo específico, prejuízo ao erário ou perda patrimonial efetiva. IV. Dispositivo e Tese: Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário impede a configuração de ato de improbidade administrativa. Legislação Citada: Lei no 8.429/1992, arts. 10, 11, 12; Lei no 14.230/2021. Jurisprudência Citada: STF, Tema 1199 de Repercussão Geral.
RECURSOS PROVIDOS.